Tribunal: TJDFT
Processo: 0710708-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710708-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: LUIS GONZAGA GOMES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ação de Busca e Apreensão – Indeferimento de Pedido de Pesquisas por Endereços da Parte Ré – Rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil – Não Conhecimento. A parte agravante insurge-se contra decisão do Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas, pela qual foi indeferido o pedido para promover pesquisas junto aos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo a fim de se encontrar novos endereços da parte ré. Sustenta, em suas razões recursais, o cabimento do recurso, com base no inciso I do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, e a reforma da Decisão para que seja deferida a pesquisa por endereços do agravado via sistema. Pois bem. Não vislumbro previsão de recorribilidade da Decisão proferida pelo Juízo a quo. Com efeito, por meio dos Recursos Especiais no 1.704.520 e no 1.696.396, submetidos à sistemática dos Recursos Repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça flexibilizou o rol previsto no artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Na oportunidade, foi fixada tese segundo a qual “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) No presente caso, no entanto, além de a Decisão agravada não tratar de nenhuma hipótese do rol previsto no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, cuida-se de matéria que não enseja qualquer urgência, podendo ser analisada posteriormente em eventual Recurso de Apelação, se for o caso. Por fim, ao contrário do que sustenta a parte agravante, a Decisão agravada (ID no 54909535) não tratou sobre tutela provisória, matéria esta apreciada pela Decisão de ID no 18239540. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se o agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator